Tribunal: TJPA
Processo: 0805303-47.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805303-47.2024.8.14.0133

APELANTE: LUIZ HENRIQUE DA CRUZ RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA APÓS A SUBTRAÇÃO PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA COISA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do Código Penal), à pena de 04 anos e 09 meses de reclusão, além de multa, em razão de ter invadido residência, subtraído bens e, no momento em que foi surpreendido pela vítima, empregado violência e grave ameaça para assegurar a detenção da coisa e viabilizar a fuga.

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de roubo para furto, sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça, bem como, alternativamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do prequestionamento das matérias suscitadas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo impróprio para furto, ante a suposta ausência de violência ou grave ameaça; (ii) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (iii) analisar o atendimento ao prequestionamento das matérias invocadas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de apresentação e apreensão, enquanto a autoria restou confirmada pelos firmes e coerentes depoimentos da vítima e das testemunhas, além da confissão parcial do réu.
5. Caracterizado o crime de roubo impróprio, pois, embora a subtração tenha ocorrido sem violência, esta foi empregada posteriormente, mediante ameaça com faca e atos de agressão física, visando assegurar a detenção da coisa e garantir a impunidade.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes, nos termos da Súmula nº 23 do TJPA.

7. Correta a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, não havendo razões para alterar a dosimetria.

8. O prequestionamento encontra-se atendido, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as teses suscitadas, sem necessidade de menção expressa a cada dispositivo legal invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e improvida.

Tese de julgamento:

1. Configura-se o crime de roubo impróprio quando, após a subtração do bem, o agente emprega violência ou grave ameaça para assegurar a detenção da coisa ou garantir a impunidade.
2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente maus antecedentes, conforme Súmula nº 23 do TJPA.

3. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea possuem o mesmo peso, devendo ser compensadas na segunda fase da dosimetria.

4. O prequestionamento se dá pela manifestação explícita ou implícita do juízo de valor sobre as matérias debatidas, sendo desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 157, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG - Apelação Criminal: 00009866620238130694, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 08/02/2024; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00307796820198140401 21066604, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal; STJ - AgRg no HC: 749181 MG 2022/0181902-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUIZ HENRIQUE DA CRUZ RIBEIRO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Narra a denúncia (ID 25273069) que no dia 21 de outubro de 2024, por volta das 12h, o ora denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, um aparelho celular da marca Samsung A22, cor verde, um fone de ouvido sem fio marca JBL e dois Cartões de Crédito, sendo um do Banco “Nubank” e outro do “Mercado Pago”, pertencentes a vítima Samira Favacho Silva.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
condenou o ora acusado (ID 25273108), nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado (tendo em vista a reincidência e os maus antecedentes).

Inconformada com a decisão condenatória (ID 252733118), a defesa interpôs recurso, pleiteando a desclassificação do crime de roubo qualificado para o delito de furto, alegando ausência de violência ou grave ameaça. Alternativamente requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea, sem a compensação com a agravante da reincidência. Ao final, pleiteia o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido. (ID 25273120)

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. (ID 26351173)

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada com a decisão condenatória (ID 252733118), a defesa interpôs recurso, pleiteando a desclassificação do crime de roubo qualificado para o delito de furto, alegando ausência de violência ou grave ameaça.

Consta dos autos que
“no dia 21 de outubro de 2024, a vítima Samira Favacho Silva retornava à sua residência quando percebeu pertences espalhados sobre a cama, levantando suspeitas de invasão. Nesse momento, deparou-se com um homem saindo do banheiro, posteriormente identificado como LUIZ HENRIQUE DA CRUZ RIBEIRO, que empunhava uma faca. De posse da arma branca, o denunciado dirigiu-se à vítima, ordenando que "calasse a boca", além de tentar tomar nos braços sua filha, de 1 ano e 7 meses, que estava no carrinho de bebê. Em seguida, ainda tentou agarrar a vítima, que reagiu gritando por socorro. Diante disso, o denunciado fugiu correndo, levando consigo os objetos subtraídos. Durante a fuga, subiu no telhado de uma residência localizada na Rua Alfredo Calado, na tentativa de evitar represálias da população. Acionada, uma guarnição da Polícia Militar, que realizava patrulhamento nas imediações, dirigiu-se ao local e efetuou a prisão em flagrante do denunciado, que ainda portava os bens subtraídos.”

A materialidade do crime, encontra-se comprovada através do Auto de apresentação e apreensão (ID 129623455), constando que a
res furtiva
foi apreendida em poder do Apelante.

A autoria, é de igual forma comprovada pelos depoimentos da vítima, corroborada pelos testemunhos, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Conforme retirado do trecho da sentença condenatória: (ID 25273108 – Pág. 1/2)

“A vítima SAMIRA FAVACHO SILVA declarou, em juízo, que saiu da sua casa e quando chegou o denunciado estava na sua casa. Que ele entrou pelo dinheiro e teve acesso ao quarto. Que era por volta das 11h30 e viu objetos estranhos na casa, suas coisas estavam bagunçadas. Que viu ele no banheiro e ele fez sinal para que fizesse silêncio. Que gritou e ele veio para cima, deu um empurrão no carrinho da sua filha. Que ele saiu correndo para rua. Que ele tinha um facão na mão. Que ele levou perfumes, carregador, celulares, dinheiro e cartões da sua casa. Que recuperou os objetos, o dinheiro não foi encontrado. Que ele deu um chute no carrinho da sua filha com ela dentro, ele veio para cima, gritou e então ele saiu correndo. Que ele tinha uma faca grande na mão.

A testemunha de acusação ANTONIO SIDNEY LOPES DE SOUSA declarou, em juízo, que estava de serviço, foram acionados por populares acerca de um indivíduo que estava pulando telhados. Que no local o denunciado estava em cima do telhado, com a população jogando paus e pedras. Que conseguiram descê-lo e em revista encontraram o celular da vítima, fone de ouvido, cartões de banco e um cabo de carregador. Que na seccional entenderam que ele entrou em uma casa, na fuga encontrou com a vítima que gritou e a população foi atrás dele.

Em sede de interrogatório, o acusado LUIZ HENRIQUE DA CRUZ RIBEIRO confessou parcialmente a prática do delito, admitindo ter ingressado na residência da vítima e subtraído um celular, um fone de ouvido e cartões bancários. Declarou, ainda, que acessou o imóvel pelo banheiro e, no momento em que a vítima chegou, saiu correndo, enquanto ela gritava. Por outro lado, negou ter utilizado qualquer faca, sustentando que apenas pediu à vítima que não gritasse.”

Dessa forma, devidamente comprovada a ocorrência de roubo impróprio, no qual a violência ou grave ameaça é exercida após a efetiva subtração patrimonial, o que ocorreu no caso em questão, já que o Apelante invadiu a residência da vítima e quando a mesma chegou, ordenou para que ficasse em silêncio e em seguida a empurrou e chutou o carrinho em que sua filha estava, para fugir do local.

Colaciono julgado no sentido de que no delito de roubo impróprio, a subtração do bem é efetuada sem qualquer violência, havendo, todavia, o emprego desta em momento posterior com o intuito de assegurar a detenção da coisa ou de garantir a impunidade. Veja:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (LEI N. 11.340/06, ART. 24-A)- LESÃO CORPORAL ( CP, ART . 129, CAPUT) E FURTO ( CP, ART. 155)- RECURSO MINISTERIAL:
CONDENAÇÃO A ROUBO IMPRÓPRIO
( CP, ART. 157, § 1º)- IMPOSSIBILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA CONFIGURAÇÃO DAS ELEMENTARES DO DELITO DE ROUBO - RECURSO NÃO PROVIDO.
No delito de roubo impróprio, a subtração do bem é efetuada sem qualquer violência, havendo, todavia, o emprego desta em momento posterior com o intuito
de assegurar a detenção da coisa ou de garantir a impunidade . Na hipótese, atrelado à confissão do apelado de que, de fato, subtraiu o liquidificador, sem, contudo, ameaçar ou praticar qualquer ato de violência, têm-se as declarações da própria vítima que, expressamente, diz que não houve qualquer ameaça ou prática de outro tipo de conduta violenta por parte do apelado, pelo que devida é a manutenção da sentença proferida na primeira instância.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00009866620238130694, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 08/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, § 1º, DO CPB . SENTENÇA CONDENATÓRIA
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS MEDIANTE A SIMULAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO PARA A INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA E AS AMEAÇAS PROFERIDAS ASSIM QUE FOI DETIDO PELOS VIGILANTES DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR . CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. PROVA SEGURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME . 1. No tocante à pretendida desclassificação para o crime de furto, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, vez que o crime de roubo impróprio se consumou quando o apelante simulou estar armado antes de subtrair o bem (aparelho celular da vítima Dalva Raimunda Reis Ferreira Coelho, tendo, inclusive, empregado grave ameaça, ao ameaçar a todos no local, após ter sido detido pelos guardas da Unidade de Saúde. Assim, conforme se extrai dos autos, houve efetiva intimidação da vítima, com a grave ameaça configurada. O que distingue o roubo do furto é a violência ou grave ameaça contra a pessoa . Diferentemente do que ocorre no roubo, no crime de furto, não há o uso de violência, grave ameaça ou outro meio que impossibilite a resistência da vítima.
2. Vale pontuar que, não se exige que a violência ou grave ameaça imposta contra a pessoa seja direta, quando se lê grave ameaça, entende-se a modalidade de violência moral, sendo, portanto, admissível para a caracterização da violência atinente ao roubo, qualquer forma de redução da capacidade de resistência da vítima por meios indiretos, a exemplo do meliante que simula estar portando arma de fogo (como no caso concreto) ou se utiliza de um simulacro, coagindo a vítima que, por temor, obedece ao acusado. A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização de uma ameaça, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar a vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência . Sendo assim, é incabível a desclassificação do delito de roubo para furto, pois a palavra coerente e harmônica da vítima atesta que o acusado empregou grave ameaça para garantir a posse do bem subtraído.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 22 de julho de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00307796820198140401 21066604, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

No que se refere ao pedido alternativo, para que a pena base seja fixada no mínimo legal,

De igual forma, não existe a possibilidade de fixar a pena base no mínimo legal, posto que o Magistrado aplicou acima do mínimo estabelecido por lei, por valorar negativamente a os antecedentes:
“O réu possui antecedentes criminais, tendo em vista que possui sentença definitiva, com data de trânsito em julgado em 16.05.2022, nos autos de n. 0015239- 77.2019.814.0401. Ressalto que tal condenação não será analisada para fins de reincidência, eis que há outra condenação, também com trânsito em julgado, que servirá para esse fim.”

Por essa razão, deve ser mantida a pena base estabelecida em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantém-se a compensação entre a agravante da reincidência e confissão espontânea, pois a jurisprudência em geral, considera que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são circunstâncias igualmente preponderantes. Isso significa que, em um cenário onde ambas se aplicam, a pena deve ser fixada considerando a compensação entre elas, ou seja, uma não prevalece sobre a outra. No entanto, há alguns casos específicos, como a multirreincidência, em que a agravante pode preponderar sobre a confissão espontânea, dependendo da interpretação do tribunal, o que não é o caso dos autos, até porque trata-se de recurso exclusivamente da defesa.

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL . REINCIDÊNCIA. APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Reconhecida a atenuante da confissão, quanto à sua compensação com a agravante da reincidência, em recente julgamento para a revisão do tema repetitivo n. 585 ( REsp n . 1.931.145/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S ., DJe 24/6/2022), a Terceira Seção do STJ fixou a tese: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a a tenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". 2. Em recente julgado, a Sexta Turma desta Corte Superior entendeu que "Somente na hipótese de multirreincidência, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante" ( AgRg no REsp n. 1.998.754/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T ., DJe 16/6/2023). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 749181 MG 2022/0181902-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Finalmente, no que se refere ao prequestionamento das matérias, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 17/06/2025